Tribunal: TJES
Processo: 5001359-14.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001359-14.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VAGNER GRIPA MALOVINI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PRESCRIÇÃO – DÍVIDA EXISTENTE, MAS INEXIGÍVEL – REFORMA DA SENTENÇA – CORREÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – VALOR IRRISÓRIO – RECURSO PROVIDO
.

1.
A dívida, embora existente, encontra-se prescrita, o que a torna inexigível, nos termos da Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser excluída dos cadastros de inadimplentes após o prazo de cinco anos.

2.
A sentença que declarou a inexistência do débito merece ser reformada para corrigir a fundamentação, reconhecendo-se a inexigibilidade da dívida, e não sua inexistência.

3.
Honorários advocatícios originalmente fixados em 20% sobre o valor da causa (R$ 1.524,57) devem ser arbitrados por equidade, em R$ 700,00 (setecentos reais), visto que o valor da causa é irrisório.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto

por
VAGNER GRIPA MALOVINI
contra a sentença que julgou procedente o pedido na ação declaratória movida em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, determinando a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e declarando a inexistência do débito relacionado aos contratos nº 5056505 e 66237836.

Em suas razões, a apelante aduz, em síntese, que ao contrário do decidido na sentença, o débito existe, mas é inexigível, em razão do decurso do prazo prescricional. Além disso, pleiteia a revisão dos honorários advocatícios, que foram fixados em 20% sobre o valor da causa, por considerar que, dado o valor irrisório, seria mais adequado arbitrá-los por equidade.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001359-14.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VAGNER GRIPA MALOVINI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto

por
VAGNER GRIPA MALOVINI
contra a sentença que julgou procedente o pedido na ação declaratória movida em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, determinando a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e declarando a inexistência do débito relacionado aos contratos nº 5056505 e 66237836.

Em suas razões, a apelante aduz, em síntese, que ao contrário do decidido na sentença, o débito existe, mas é inexigível, em razão do decurso do prazo prescricional. Além disso, pleiteia a revisão dos honorários advocatícios, que foram fixados em 20% sobre o valor da causa, por considerar que, dado o valor irrisório, seria mais adequado arbitrá-los por equidade.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Inicialmente, o argumento de que o apelante não impugnou especificamente a sentença merece ser rechaçado.

Digo isso porque, ao recorrer, o autor deixou claro seu inconformismo quanto ao ponto central da decisão, que declarou a inexistência do débito, quando o correto, a seu ver, seria reconhecer a sua inexigibilidade, dado o transcurso do prazo prescricional.

A impugnação foi feita de forma clara e direta, atacando precisamente o fundamento utilizado pelo juízo a quo, demonstrando seu equívoco quanto à natureza da obrigação. Dessa forma, resta evidente que o recurso preenche os requisitos legais de impugnação específica, nos termos do art. 1.010, inc. II, do CPC, sendo totalmente cabível.

Seguindo, quanto à natureza do débito, assiste razão ao apelante. O débito, vencido em 10/12/2012, já se encontra prescrito, de forma que sua cobrança não é mais exigível, nos termos da Súmula 323 do STJ, que dispõe que
“a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”
.

Portanto, a dívida permanece existente, mas não pode mais ser cobrada ou utilizada para fins de restrição de crédito, devendo ser excluída dos cadastros de inadimplentes.

Assim, a sentença de primeiro grau merece reparo vez que declarou a inexistência do débito, quando o correto seria declarar a inexigibilidade, tendo em vista que o débito, embora existente, não pode ser cobrado por estar prescrito.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, o d. Juízo
a quo
fixou o valor em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, que é de R$ 1.524,57 (mil quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

Todavia, tendo em vista o montante irrisório do valor da causa, entendo que a fixação de honorários com base em percentual não atende adequadamente ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, fazendo-se necessário o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme autoriza o art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, que prevê essa forma de fixação quando o valor da causa é inestimável ou irrisório.

In casu, c
onsiderando as circunstâncias da demanda e o trabalho despendido pelo patrono do autor, fixo os honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos reais), valor mais condizente com a complexidade da demanda e com o tempo dedicado à causa.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a r. sentença a fim de declarar a inexigibilidade do débito em discussão e fixar os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 14/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.